Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020743-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0004-54 (AGRAVANTE), PEDRO TESSARO - CPF: 492.992.129-53 (AGRAVADO), NEIDE DOMBROSKI TESSARO - CPF: 943.832.789-49 (AGRAVADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA - AVALIAÇAO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em regra, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, ressalvados os de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida ou aqueles em duplicidade. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, de decisão que na Ação de Execução ajuizada contra
Pedro Tessaro e Neide Dombroski Tessaro
,
indeferiu o pedido de penhora de bens no domicílio dos executados por entender se tratar de modalidade extremamente gravosa ao devedor.

Explica que foram diversas as tentativas de constrição patrimonial ao longo do processo de execução – BACENJUD, RENAJUD e ofícios para instituições financeiras, todas sem resultado.

Alega que o art. 139, IV, do CPC, prevê medidas coercitivas necessárias para a satisfação do crédito.

Sustenta que já se esgotaram todas as medidas executivas ordinárias para a busca de bens, o que autoriza a execução de meios excepcionais.

Cita o princípio da cooperação, de modo que deve o juiz e as partes litigantes cooperarem para a célere resolução dos litígios.

Requer o provimento do recurso a fim de determinar o mandado de constatação para agilizar a busca de ativos e patrimônio.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, de decisão que na Ação de Execução ajuizada contra
Pedro Tessaro e Neide Dombroski Tessaro
,
indeferiu o pedido de penhora de bens no domicílio dos executados por entender se tratar de modalidade extremamente gravosa ao devedor.

A a
ção de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em junho de 2018 e após todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, conseguiu-se a penhora apenas parcial do numerário encontrado nas contas correntes dos devedores, além da restrição de circulação de uma veículo S10 que, por sua vez, não foi localizado e entregue pelo devedor razão poque o devedor foi condenado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id 120564192, origem).

A execução em 2022 já alcançava o importe de R$275.000,00, sem a satisfação do crédito e o valor penhorado
on line
não representa sequer 10% da execução. Adiciona-se que, ao que tudo indica, os devedores não fazem declarações de Imposto de Renda (Receita Federal, Id 148811307, origem), além da inexistência de bem imóveis pertencentes aos executados.

Indeferido pelo juízo os pedidos de bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito, e não encontrado patrimônio penhorável pelas vias ordinárias, mostra-se possível a expedição de mandado de avaliação para averiguação dos bens do domicílio dos executados no endereço
Estrada Rural, no 457, Assentamento Dom Osório, no Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.840-000.

Com efeito, o artigo 833, II do CPC prescreve que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...) ;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,
salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
; (...)”
(g.n)

Referida aferição sobre os bens da residência do devedor é realizada previamente pelo i. Oficial de Justiça, a fim de permitir o exame se esses pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado.

Sobre a matéria, transcreve-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS MÓVEIS. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORABILIDADE. BENS EM DUPLICIDADE OU ELEVADO VALOR. POSSIBILIDADE. 1. Em regra, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, ressalvados os de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida ou aqueles em duplicidade. 2. Não há óbice para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência do executado, se extrapolam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, na forma descrita na parte final do inciso II do artigo 833 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-GO - AI: 56054607720228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPERFLUOS. EXPEDIÇÃO MANDADO AVALIAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 833, II do Código de Processo Civil "são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida"

2. Necessária a expedição de mandado de avaliação para averiguação dos bens que guarnecem a residência do executado, objetivando eventual penhora de bens supérfluos. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1275887, 07131669120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. MEDIAS CONSTRITIVAS ORDINÁRIAS EXAURIDAS. INDEFERIMENTO POR PRESUNÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DE INEFETIVIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PELA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

1. É possível a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos devedores, extirpando-se do ato os bens protegidos legalmente. Cabe ao Oficial de Justiça tentar a penhora e avaliação dos bens, não sendo adequado o ato de o magistrado adiantar o resultado da diligência, sob a argumentação de ineficaz ou inútil, atuando de ofício no interesse da defesa do devedor.

2. Exauridos os meios ordinários na tentativa de constrição de bens, é indevido que o magistrado indefira o pedido de penhora de bens na residência do executado, mediante presunção não fundamentada de que não alcançará resultado eficaz, e determine o arquivamento da execução, negando efetividade à tutela jurisdicional sob o escopo de prestigiar a celeridade do processo.

3. Carrear ao credor a obrigação de indicar, antecipadamente, os bens situados dentro da residência da parte devedora sujeitos à penhora, cuida-se de determinação praticamente impossível, diante do direito fundamental de inviolabilidade do domicílio. A atuação do oficial de justiça é imprescindível para esse fim, conforme acentuado no supracitado aresto (Acórdão 845773).

4. Agravo de instrumento provido.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. I - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é admitida a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio. II - Essa aferição sobre os bens que guarnecem a residência do devedor deve ser realizada previamente pelo i. Oficial de Justiça, em cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo. III - Agravo de instrumento provido”. (TJ-DF 07107947220208070000 DF 0710794-72.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/10/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS E DISSOCIADAS DO CARÁTER PATRIMONIAL DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. AVALIAÇAO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É certo que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

2. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de enveredar por caminhos desarrazoados e desproporcionais, estranhos à finalidade almejada pela norma e incompatíveis com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. Confirma-se o indeferimento de medidas atípicas e dissociadas do caráter patrimonial da execução confirmada.

3. Se os bens que guarnecem a residência do devedor são de elevado valor ou ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, afasta-se a regra da impenhorabilidade. Todavia, somente após diligência na residência do devedor para avaliação dos bens é que se mostra possível ao magistrado aferir com segurança acerca da possibilidade, ou não, de penhora. Reforma-se a Decisão agravada na parte que indefere a diligência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1275445, 07110371620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, por se tratar de feito executivo em tramite desde 2018 e que até o presente momento, as diversas diligências realizadas identificaram tão somente no sistema Renajud a existência de um veículo não localizado e a penhora de numerário inferior a 10% do valor perseguido, é caso de deferir a diligência requerida, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para deferir o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024